Tribunal: STF
Processo: ARE 1415968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO DE IMAGEM – UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DE JOGADOR DE FUTEBOL EM PUBLICAÇÃO DE ÁLBUM DE FIGURINHAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO PRINCIPAL DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR – (1) USO DA IMAGEM DO AUTOR PARA FINS COMERCIAIS, SEM AUTORIZAÇÃO DESTE OU DO CLUBE – CESSÃO DA IMAGEM EM MÍDIA DEFINIDA PELO CLUBE QUE NÃO CONSTITUI RENÚNCIA DO DIREITO À IMAGEM – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO JOGADOR OU DO CLUBE – INOCORRÊNCIA – - ATO ILÍCITO CONFIGURADO E DEVER DE INDENIZAR – (2) DANOS MATERIAIS – INVIABILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GANHO AUFERIDO PELA RÉ E DO EFETIVO PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO PELO AUTOR, O QUAL É PRESUMIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFORME PARÂMETROS APRESENTADOS PELO AUTOR, QUE SE MOSTRAM RAZOÁVEIS FRENTE ÀS PECULIARIDADES APRECIADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (3) DANOS MORAIS – DANOS QUE DECORREM DO PRÓPRIO FATO (IN RE IPSA) INERENTE AO USO INDEVIDO DA IMAGEM –MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – (4) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ E ART. 398 DO CC – (5) COMINAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUTOR QUE ESTAVA DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR, NA FORMA DO ART. 334, PAR. 10, DO CPC – MULTA AFASTADA – (6) SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV; e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente